Tribunal: TJES
Processo: 5002563-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002563-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDILSO VIEIRA GUIMARAES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 00091443120218080012

AUTOS
N. 50025631420228080000

PACIENTE: EDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
que, ao prolatar sentença nos autos da Ação Penal n. 00091443120218080012, condenou o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, oportunidade em que manteve a prisão cautelar decretada, negando o direito de interpor recurso em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar do paciente – e a consequente impossibilidade de responder ao julgamento de recurso em liberdade - se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação, de maneira que almeja a concessão da ordem para fins de imediato livramento.

O pedido formulado em sede de liminar fora indeferido; Informações devidamente prestadas; e parecer da Douta Procuradoria exarado nos autos, pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
,
que, ao prolatar sentença nos autos da Ação Penal n. 00091443120218080012, condenou o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, oportunidade em que manteve a prisão cautelar decretada, negando o direito de interpor recurso em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar do paciente – e a consequente impossibilidade de responder ao julgamento de recurso em liberdade - se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação, de maneira que almeja a concessão da ordem para fins de imediato livramento.

Pois bem.

Como sabemos, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori

ou somente quando da análise do mérito da causa.

Primeiramente destaco
a subsistência de interesse quanto ao julgamento do presente Habeas Corpus, em razão da expressa negativa exteriorizada na instância antecedente quanto a impossibilidade de se recorrer em liberdade.

I
n casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não fora acostada nestes autos a cópia integral da sentença prolatada em desfavor do paciente, de modo que não se sabe se nela contém capítulo antecedente específico que trata da possibilidade de manutenção da custódia cautelar, obstando o direito de recorrer em liberdade, e como sabemos
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Não obstante, verifico que na parte dispositiva da sentença o Magistrado destacou, na origem, que

“
permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo necessária a manutenção da custódia dos sentenciados para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Continuam presentes os requisitos da decisão da audiência de custódia”
,
e não se afere ausência de fundamentação quanto o referido indeferimento se consolida nas hipóteses de:
a)

ausência de alteração fática
;
b)

Quando utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
, como no caso apreciado
1
.

De se ressaltar, por oportuno, que:

1.
A juridicidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente já fora analisada nesta Corte, através do julgamento do HC n. 50072697420218080000
2
;

2.
Decisão sucinta não se confunde com decisão carente de fundamentação
3
;

3.
O Paciente permaneceu custodiado durante toda instrução criminal, não havendo direito, portanto, de recorrer em liberdade após a prolação de decreto condenatório exauriente em seu desfavor
4
;

4.
Nada obsta que, expedida a guia de execução provisória – como já determinado -, o paciente venha a pleitear junto ao juízo competente a concessão de benefício na seara da execução penal, como a adequação ou progressão de regime de pena.

É o caso dos autos,
e portanto, à luz de tais
considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

1
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

2. Na espécie, extrai-se que “os fatos são contemporâneos; que o crime de tráfico de drogas é de natureza hedionda; que foi apreendida grande quantidade de drogas; que além das drogas, foram apreendidas no interior da residência onde os réus se encontravam diversas munições, rádios comunicadores e placas de colete balístico e isso, aliado ao histórico criminal do denunciado LANDER, bem demonstram as periculosidades dos acusados e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública.” 3. Não obstante haja certidão de que o paciente não possui registros criminais, não há razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 4. Consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020), sendo este o caso dos autos. 5. Ordem denegada.

3
O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).

4
Segundo orientação desta Corte, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.” (...) (STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
- Acompanho o relator
.

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – SENTENÇA PROLATADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO D
E
ILEGALIDADE
PRATICADA – DECISÃO FUNDAMENTADA -
AUSÊNCIA DE DIREITO INCONTESTE DE
AGUARDA
R O
JULGAMENTO DE
RECURSO EM LIBERDADE –
PACIENTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO -
POSSIBILIDADE DE SE PLEITEAR BENEFÍCIO
S
EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

1.

De
stac
a-se

a subsistência de interesse quanto ao julgamento do presente Habeas Corpus, em razão da expressa negativa exteriorizada na instância antecedente quanto a impossibilidade de se recorrer em liberdade.

2.
N
ão fora acostada nestes autos a cópia integral da sentença prolatada em desfavor do paciente, de modo que não se sabe se nela contém capítulo antecedente específico que trata da possibilidade de manutenção da custódia cautelar, obstando o direito de recorrer em liberdade, e como sabemos
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

2.1.
Não obstante, verifica-se que na parte dispositiva da sentença o Magistrado destacou que

permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo necessária a manutenção da custódia do sentenciado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
e que c
ontinuam presentes os requisitos da decisão
exarada em
audiência de custódia.

Assim, n
ão se afere ausência de fundamentação quanto o referido indeferimento se consolida nas hipóteses de:
a)

ausência de alteração fática
;
b)

Quando utilizada a técnica de fundamentação
per relationem
, como no caso apreciado.

3.
De se ressaltar, por oportuno, que:

a
.
A juridicidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente já fora analisada nesta Corte, através do julgamento do HC n. 50072697420218080000;
b
.
Decisão sucinta não se confunde com decisão carente de fundamentação;
c
.
O Paciente permaneceu custodiado durante toda instrução criminal, não havendo direito, portanto, de recorrer em liberdade após a prolação de decreto condenatório exauriente em seu desfavor
.

4.
Nada obsta que, expedida a guia de execução provisória – como já determinado -, o paciente venha a pleitear junto ao juízo competente a concessão de benefício na seara da execução penal, como a adequação ou progressão de regime de pena.

5.
Ordem denegada. Unânime.

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.